Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723565-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SEBASTIANA MARIA SIQUEIRA em face do acórdão de ID 75362315, que deu provimento ao Agravo de Instrumento da parte embargada, o qual restou assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. NOVA AVALIAÇÃO. IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença acolheu a impugnação da executada quanto ao laudo de avaliação de imóvel produzido por perita judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade, ou não, de ser realizada nova avaliação do imóvel penhorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As contrarrazões se prestam somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta ao agravo como meio de dedução de pedido para a reforma da decisão, de modo que incabível o pedido de revogação do efeito suspensivo em sede de contrarrazões. Pedido não conhecido. 4. O pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu. 5. No caso dos autos, apesar de haver divergência entre a metragem do imóvel indicada pela avaliadora judicial e a indicada pelo avaliador particular, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo da avaliadora, o que afasta a necessidade de nova avaliação. 5.1. Isso porque, além de a oficial de justiça ter tido acesso ao imóvel, como dito, a avaliação foi feita com lastro na metragem constante expressamente a matrícula registral do imóvel, matrícula essa que está devidamente juntada nos autos de origem e que contém a metragem do imóvel. 5.2. A avaliação judicial foi feita utilizando como metodologia a comparação de preços de mercado com base no valor do metro quadrado de imóveis similares, em consulta a dados de sites especializados em compra e venda, de modo que a indicação de metragem diversa do imóvel por avaliador particular não justifica nova avaliação do bem. 6. Portanto, não restam dúvidas de que a perita judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. IV. DISPOSITIVO 7. Pedido em contrarrazões não conhecido. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873. Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1696884 de relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro na 7a Turma Cível. (Acórdão 2033020, 0723565-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição quanto ao reconhecimento de adoção da avaliação pelo preço por m2, sem, contudo, enfrentar os argumentos de que a área real seria incorreta. Também sustenta omissão quanto à ausência de enfrentamento dos prejuízos concretos decorrentes da subavaliação do imóvel, já que a área real do bem seria superior à da matrícula, a qual foi adotada pelo avaliador judicial. Requer o conhecimento dos embargos de declaração, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para sanar as omissões e contradições apontadas. Prequestiona a matéria. Contrarrazões no ID 76144074 pela rejeição dos embargos de declaração. A embargante foi intimada quanto à possível aplicação de multa por embargos protelatórios, tendo se manifestado no ID 76152762. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo nos embargos de declaração, devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão e contradição. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Prima facie, quanto à alegação de contradição, cumpre destacar que o vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração, é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. 2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões ventiladas pelos embargantes, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte. 3. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado. 4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1658889, 07028545020208070002, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. julgamento extra petita. inexistência. 1. Omissões inexistentes. 2. A contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração é aquela existente entre os elementos do acórdão, ou seja, é a contradição interna, e não aquela entre os fundamentos da decisão e a pretensão do embargante. 3. Nos termos do art. 322, § 2o, do CPC, para que se identifique precisamente o pleito formulado pelo autor não se deve analisar tão somente o pedido formulado ao final da petição inicial, mas todo o conjunto da postulação formulada ao longo da peça processual. 4. Negou-se provimento aos embargos de declaração. (Acórdão 1648733, 07044453820208070005, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 26/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. A contradição referida no art. 1022, I do CPC se refere a possível incoerência interna do voto embargado, com elementos inconciliáveis na sua fundamentação, o que não se vislumbra na espécie. 3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1649405, 07072504420188070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso, entretanto, inexiste contradição interna no acórdão embargado. A embargante alega tão somente que o acórdão contraria o reconhecimento de adoção da avaliação pelo preço por m2, sem, contudo, enfrentar os argumentos de que a área real seria incorreta, o que não configura qualquer contradição interna. O acórdão adotou o entendimento de que a área a ser considerada para a avalição do imóvel é a constante em sua matrícula e não suposta “área real”, ao passo em que inexistiriam comprovação de erro ou dolo da avaliadora. Também inexiste omissão quanto à alegados prejuízos decorrentes da subavaliação do imóvel, uma vez que o entendimento adotado foi o de que é válida a avaliação realizada pela avaliadora judicial. Por consequência lógica, não haveria o que se falar em subavaliação do bem, o que justifica a ausência de tal análise pelo acórdão embargado. Transcrevo trecho do voto condutor: (...) No caso dos autos, a executada/agravada sustenta que o valor do imóvel penhorado é inferior ao apontado pelo laudo de avaliação elaborado pela perita judicial, buscando, nos termos do art. 873, do CPC, nova avaliação do bem, sob o argumento de que houve erro, haja vista que a oficiala de justiça utilizou a área constante da matrícula (78,75 m2), e não a área útil real de 96,39 m2 que foi aferida por engenheiro civil particular, o que impacta diretamente no valor de mercado do bem. Ao tratar de nova avaliação, o Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo. Com efeito, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu. Sobre o tema, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: 2. Hipóteses. O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Danirl Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) (destaquei) Em análise dos autos de origem, do laudo judicial apresentado no ID 229414375, autos de origem, verifica-se que a Oficiala Avaliadora Judicial, considerando a área de 78,75 m2 constante da matrícula do imóvel de ID 227072026, avaliou o bem em R$ 709.000,00 (setecentos e nove mil reais). Lado outro, um avaliador particular contratado pela parte executada, ora agravada, quando do estudo de verificação de alvenaria, concluiu ter o imóvel 96,3900m2, consoante Laudo de Levantamento de Área de Apartamento de ID 230709915 e 230709917, autos de origem. Nesse cenário, apesar de haver divergência entre a metragem do imóvel, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo da avaliadora, o que afasta a necessidade de nova avaliação. Isso porque, além de a oficial de justiça ter tido acesso ao imóvel, como dito, a avaliação foi feita com lastro na metragem constante expressamente a matrícula registral do imóvel, matrícula essa que está devidamente juntada nos autos de origem, conforme se verifica no 227072026, e que contém a metragem do imóvel de 78,75 m2 (setenta oito vírgulas setenta e cinco metros quadrados); Não só isso, mas a avaliação judicial foi feita utilizando como metodologia a comparação de preços de mercado com base no valor do metro quadrado de imóveis similares, em consulta a dados de sites especializados em compra e venda, de modo que a indicação de metragem diversa do imóvel por avaliador particular não justifica nova avaliação do bem. Portanto, não restam dúvidas de que a perita judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para proceder a avaliação determinada pelo Juízo, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento. (...) Portanto, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito do recurso. Brasília, DF, 17 de setembro de 2025 17:05:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador